Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - FEITO AJUIZADO FORA DO DOMICÍLIO DO RÉU - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
01. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. Precedentes da Corte Superior de Justiça.
02. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo Suscitante da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga.Maioria.